Tribunal: TJDFT
Processo: 0738641-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738641-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP AGRAVADO: ANTONIO PAULO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que não reconheceu a impenhorabilidade de bem vendido a terceiro (id 171385722 dos autos n. 0009711-96.2010.8.07.0005). O agravante relata que é réu em cumprimento de sentença, cujo valor da causa é de R$ 553.969,88 (quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e que houve a constrição de R$ 532.157,82 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Afirma que efetuou requerimentos em duas (2) oportunidades para desconstituição de penhoras, porém o Juízo de Primeiro Grau decidiu que a retirada de restrições somente ocorrerá por concordância do autor, ora agravado. Menciona que foram penhorados seis (6) veículos automotores e um (1) terreno de alto valor comercial, o que representa excesso de penhora. Declara que pretende a desconstituição da penhora apenas do veículo de placa QMT-2726, pois foi alienado a terceiro e está apreendido em pátio da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para retirar a restrição de circulação do veículo automotor de placa QMT-2726. Pede, no mérito, a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o reconhecimento do excesso de penhora e desconstituição da penhora incidente sobre o veículo automotor de placa QMT-2726. O preparo foi recolhido (id 51258718 e 51258716). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar a retidão da decisão que não reconheceu a impenhorabilidade de bem vendido a terceiro. Veja-se o teor da decisão agravada (id 171385722 dos autos n. 0009711-96.2010.8.07.0005): Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. Não ha que se falar em omissão eis que a decisão de ID n. 163890548 intimou a parte autora para se manifestar sobre o requerimento de ID n. 162762192, antes de decidir sobre o levantamento das restrições. Sobre o tema, anoto, desde já, que eventual levantamento das restrições inseridas nos autos dependera da concordância do credor, uma vez que, aparentemente, a dívida ainda não esta quitada. Assim, intime-se o devedor para se manifestar especificamente sobre o requerimento de ID n. 162762192, no derradeiro prazo de 15 dias. Sem prejuízo, cumpra-se a decisão de ID n. 163890548, com a transferência dos valores para a parte credora e com a remessa dos autos ao Contador, independentemente de peticionamentos. O agravante delimitou a sua pretensão recursal ao veículo automotor Audi/A3, ano 2017, de placa QMT-2726, conforme se verifica das razões recursais. Depreende-se dos autos originários que a desconsideração da personalidade jurídica do agravante, a fim de alcançar os bens pertencentes a Luciano Ornelas Chaves, foi deferida em 10.2.2021 (id 83101621 dos autos n. 0009711-96.2010.8.07.0005). O comunicado de venda do automóvel ocorreu em 5.9.2022 pelo valor declarado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), enquanto a restrição de circulação e penhora do veículo foi inserida no sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) em 14.9.2022 (id 138165497 e 51258725 dos autos originários). O boletim de ocorrência n. 2023-042215024-001 da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais registrou que o veículo automotor foi apreendido em operação policial por possuir apenas o licenciamento do ano de 2021 (id 51258724). Não passa despercebido o fato de que o referido veículo não era conduzido pela pessoa que consta como compradora no comunicado de venda, mas por Victoria Luiza Ferrão Chaves, filha de Luciano Ornelas Chaves. Entendo que, a princípio, não há como permitir a liberação do veículo automotor ou desconstituir a restrição de circulação, pois ele foi apreendido por possuir licenciamento atrasado, conforme exposto no teor do boletim de ocorrência, o qual sequer faz menção à restrição de circulação. A alegação de excesso de penhora, em análise superficial, também não procede. O último valor da dívida apontado pelo credor foi de R$ 553.969,88 (quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), sobre o qual ainda devem ser calculados juros e correção monetária até a data do recebimento do montante penhorado de R$ 532.157,82 (quinhentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), o qual ainda é insuficiente para quitar a dívida. É cediço que a alienação em hasta pública geralmente apresenta valores inferiores aos de mercado, em decorrência dos riscos inerentes à compra de bem objeto de litígio judicial. A prudência e a cautela recomendam a manutenção da penhora sobre o veículo automotor Audi/A3, ano 2017, de placa QMT-2726. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Deixo de analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ausente a probabilidade do direito e se trata de requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada